Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725435-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão ID origem 198307557, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença n. 0706522-09.2019.8.07.0020, ajuizado por JOSE DO BONFIM SILVA SOUZA, LUCIANO SOARES DE SOUSA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade por meio da qual a parte executada, ora agravante, pleiteava a inexigibilidade das multas aplicadas pelo juízo, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade por meio da qual a parte executada pleiteia a inexigibilidade das multas aplicadas por este juízo, sob o argumento de que o excepto não foi intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação o de fazer imposta. Rejeito a peça de defesa, tendo em vista o teor da certidão retro da Secretaria deste juízo. A intimação eletrônica da parte cadastrada como parceiro no PJE possui validade para fins de intimação pessoal, nos termos do artigo 485, III, do CPC, c/c o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e da jurisprudência abaixo. Veja-se: "parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica – intimação eletrônica – validade. 1. O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 2. A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” Acórdão 1247985, 07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Tendo em vista que o agravo interposto não foi recebido, remetam-se os autos à contadoria para atualizar o das referidas multas, considerado a certidão retro e as decisões de Id's. 86887757 e 158597570. Preclusa a presente decisão, intime-se para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. intimem-se.” Nas razões recursais, o agravante sustenta que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, sendo inclusive, que tal obrigação é passível de aplicação de multa diária. Alega que o simples fato do Impugnante ter sido intimado através de seu patrono pelo Diário da Justiça Eletrônico, não supre a devida intimação pessoal estabelecida na Súmula 410. Cita julgados para amparar a sua tese. Aduz que a presente execução é totalmente indevida, bem como o pedido de execução realizado apresenta-se totalmente indevido e incorreto por ter não ter ocorrido a intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, nos termos da súmula 410 do STJ. Pretende, desde logo, deixar consignado pedido expresso, para que a matéria objeto da presente lide passe pelo prévio questionamento, cumprindo os requisitos mencionados nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ao final, o agravante requer, seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão ou, então, concedida medida de efeito negativo em relação a decisão concessiva da antecipação de tutela, salvo se o próprio Juiz prolator reformá-la, nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Novo Código de Processo Civil. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o cumprimento de sentença. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à validade da intimação eletrônica da parte cadastrada como parceiro no PJE para fins de intimação pessoal. A teor do art. 270, do CPC: “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O §1o, do art. 246, do CPC, estabelece que: com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Portaria GC 160/2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no TJDFT, dispõe, em seu art. 5o, que: “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Conclui-se, pois, que a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento ou publicação no diário oficial. No caso, a instituição financeira autora está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal. E, assim sendo, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Seguem julgados dessa Corte sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARCEIRO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. DEMONSTRADA. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito. 2. No caso em apreço, a desídia do apelante que não atendeu ao chamamento judicial, de fato, acarreta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante à ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dando ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC). 3. Por outro lado, da simples leitura do dispositivo legal (art. 485 do CPC), constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, o caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias, condição que afasta os argumentos do apelante. 4. Além disso, segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/06 e da Portaria GC no 160 de 2017 deste Tribunal de Justiça, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (via sistema PJ" - parceiro eletrônico), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe. 5. Noutro giro, a extinção do feito - com base no art. 485, IV, do CPC - não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito. 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1874802, 07181649420238070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/06. VALIDADE. REQUISITOS DO ART. 485, INC. III, DO CPC. PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. Verificado que a parte autora se encontra cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 6. Observada a intimação da parte autora para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, via publicação eletrônica e também via publicação no DJ-e, resta viável a resolução do feito sem apreciação do mérito, consoante o artigo 485, incisos III, do Código de Processo Civil, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 7. Os princípios processuais da celeridade e da economia processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. Precedentes. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1870512, 07455333420218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com essas considerações, não há como prosperar o pedido do agravante, uma vez que as instituições bancárias têm o dever de se cadastrar no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento da citação e das intimações, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018 com base no §1o do art. 246, do CPC. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator